Tribunal: STF
Processo: Rcl 54326
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE nº 593.068-RG/SC (TEMA RG Nº 163). ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ESTRITA ADERÊNCIA: INEXISTÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Taboãoprev (Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra/SP), em face de acórdão do Colégio Recursal de Itapecerica da Serra, nos autos do processo nº 1002122-87.2020.8.26.0609, mediante o qual teria sido contrariada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 593.068-RG/SC, Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra a reclamante que esta Corte consolidou o entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis à aposentadoria. Sustenta, em decorrência, que a exclusão do serviço extraordinário e do adicional noturno do cálculo da aposentadoria de servidor público municipal teria sido correta. 



    3. Menciona a interposição de recurso extraordinário.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o acórdão recorrido.



    5. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em obediência ao Tema RG nº 163.



    É o relatório.



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Alega-se o desrespeito ao decidido no julgamento do RE nº 593.068-RG/SC, Tema RG nº 163, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.



    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”



    (RE nº 593.068-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 22/03/2019).



    9. De início, cabe observar que a leitura da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    10. No caso em tela, o requisito não foi atendido, tendo sido direcionada a medida em face de acórdão da Terceira Turma Cível, Criminal e Fazenda — Cotia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte beneficiária, decidiu nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso Inominado – Revisão de Salário Beneficio – Aposentadoria de Servidor Municipal – Cálculo realizado com base na última remuneração recebida pelo recorrente, excluídos o adicional noturno, acréscimo de horas extras e abono salarial – Valor do salário contribuição que teria considerado todas essas verbas por todo período de contribuição, com exceção dos dois últimos meses de trabalho – Valor de aposentadoria que foi significativamente reduzido ao desconsiderar referidas verbas – Lei que excluiu os adicionais noturno e de serviço extraordinário do salário contribuição editada em 26.06.2015 – Alegação de impossibilidade de atingir o direito do recorrente, que se aposentou dois dias depois da publicação da referida Lei (28.06.2015) – Cálculo de aposentadoria que, embora tenha observado o limite previsto na Constituição Federal e nas leis municipais vigentes ao tempo do preenchimento dos requisitos da aposentadoria compulsória pela parte recorrente, não atende ao disposto na Lei quanto à forma de apuração do salário benefício devido - Revisão que se impõe nesse ponto para adequação do salário benefício - Valor do último salário do recorrente que é inferior à média apurada, sendo incabível qualquer redução – limitação apenas do valor do salário beneficio – Décimo terceiro que somente integra o cálculo do salário de benefício, nos termos da redação original do § 7º do art. 28 da Lei 8.212/1991 e § 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, quando os requisitos para a concessão do benefício forem preenchidos em data anterior à publicação da Lei n. 8.870/1994, que expressamente excluiu o décimo terceiro salário do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), independentemente de o Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício estar, parcialmente, dentro do período de vigência da legislação revogada - Tema 904 do STJ - Provento de aposentadoria que se encontra incorretamente calculado – valor que deve ser apurado com os acréscimos do adicional noturno e horas extras – fórmula utilizada que também deve ser corrigida – teto previsto em Lei deve ser utilizado apenas para limitação do salário beneficio do recorrente, não como parâmetro para cálculo da média de contribuição - sentença de improcedência que deve ser reformada – Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 6, p. 2).



 



    11. Apesar de a reclamante ter mencionado a interposição de recurso extraordinário, não trouxe aos autos qualquer informação sobre o seu juízo de admissibilidade e a eventual interposição de posterior recurso.



    12. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



     II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



     III - Agravo a que se nega provimento.”



     (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021).



     “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021).



     



     “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



     2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020).



    13. No julgado tido como paradigma, esta Corte firmou a tese no sentido de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. Por sua vez, o acórdão reclamado tratou de matéria relativa ao cálculo dos proventos de aposentadoria de servidor municipal. Assim, entendo que não há estrita aderência entre a decisão proferida no mencionado paradigma e os fundamentos adotados pelo Tribunal reclamado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TRANSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ocorrido o trânsito em julgado do processo de conhecimento em data anterior à determinação de suspensão nacional dos processos e estando o processo em face de execução definitiva, inviável revela-se a reclamação, ante a impossibilidade de modificação da coisa julgada.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl nº 39.988-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 58. Determinação de suspensão nacional de processos. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido.



    1. Com o julgamento do mérito da ADC nº 58, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão nacional determinada quando da apreciação do pedido liminar.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com condenação da parte agravante ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 44.871-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 16/12/2021; grifos nossos).



    14. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    15. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator